Tribunal: STF
Processo: Rcl 78468
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101001- 53.2021.5.01.0482, por ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 58 e 59.



    A violação aos paradigmas residiria na determinação da incidência da Selic apurada de forma composta, a partir do ajuizamento da ação, ao débito trabalhista reconhecido judicialmente



    Argui-se, em síntese, que o valor da execução deveria ser indexado pela Selic Simples do período judicial, sob pena de capitalização indevida do valor da condenação.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento de mérito da presente reclamação e, no mérito, a sua procedência a fim de cassar o ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “ Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente Reclamação é alegado o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo:



    “ DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem . 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 



    (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “ Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” 



    (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “ Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.”



     (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “ Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” 



    (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    O órgão reclamado, por sua vez, determinou (eDOC 4, p. 89):



    ‘No tocante à atualização monetária dos créditos reconhecidos, bem como a incidência de juros de mora, este Relator, em razão das últimas decisões proferidas nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº's 58 e 59, por meio das quais foram modulados os critérios a serem observados para a atualização monetária dos créditos dos empregados, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, inclusive para os processos já transitados em julgado que não contemplem fixação específica de um índice de correção monetária, adota a decisão proferida pelo E. STF. 



    Esclareça-se que a decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC 58 tem caráter vinculante e incide sobre a matéria ora discutida, razão pela qual se torna imperioso adequar o entendimento àquele exarado pela Corte Constitucional.



    Dessa forma, determino que, na atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, sejam aplicados: (1) o IPCA-E mais juros pela TR acumulada (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase pré-judicial; (2) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC (apurada de forma composta), de acordo com a decisão proferida pelo Pretório Supremo Tribunal Federal na ADC nº. 58/DF (CPC, art. 927, inciso I). 



    Revendo posicionamento, passei a me filiar ao entendimento predominante desta C. 1ª Turma Julgadora, no sentido de que a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal foi proferida visando a aplicação da SELIC Composta e, não, da SELIC Simples. Isto porque uma das "ratio decidendi" utilizadas pelo i. Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADC 58 para embasar o porquê era correto aplicar a SELIC como índice de correção monetária e juros em detrimento de outro índice de correção monetária foi a utilização da calculadora do Banco Central em seu demonstrativo do valor que resultaria a SELIC, o que deixou implícito a aplicação da SELIC Composta, adotada na calculadora supracitada.



    Registre-se, ainda, a inexistência do anatocismo, uma vez que para os créditos trabalhistas, a SELIC está substituindo dois índices: correção monetária e juros. E a decisão da ADC 58 claramente define que a Taxa SELIC seria o índice substituto da correção monetária anteriormente aplicada (TR/IPCA-E).



    Tal discussão fora objeto de apreciação por esta C. 1ª Turma, na sessão do dia 16 de abril de 2024, nos autos do processo A.P. Nº 0011740-53.2014;5.01.0052, de Relatoria do i. Colega Desembargador Mário Sérgio M. Pinheiro, cujo julgamento deu pelo provimento do recurso, determinando que, para apuração dos cálculos, fosse observada utilização da taxa Selic apurada de forma composta, pelos fundamentos abaixo transcritos que, ora, adoto como razões de decidir:



    "DA APURAÇÃO DA TAXA SELIC 



    No que se refere ao pedido de utilização da Taxa Selic acumulada composta, é bem verdade que na apreciação dos Embargos de Declaração opostos na ação declaratória de constitucionalidade nº 58 a Suprema Corte brasileira determinou que deveria 'o julgador se utilizar do Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal'. Transcrevo: 



    'Em relação às supostas omissões quanto aos índices de correção e juros anteriores à utilização do IPCA-E e da TAXA SELIC, registro que a questão foi enfrentada pelo acórdão, devendo o julgador se utilizar do Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal'.



    O mencionado Manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, por sua vez, determina que 'A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia): a) deve ser capitalizada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária'. 



    Não obstante, não se pode perder de vista que no âmbito do julgamento da ADC 58, o Ministro Gilmar Mendes se utilizou em seu voto a calculadora do Banco Central - a chamada 'Calculadora do Cidadão' -, que se vale da taxa Selic capitalizada diariamente. 



    Dessa forma, ficou absolutamente clara a intenção do STF em utilizar os parâmetros utilizados na 'Calculadora do Cidadão', não sendo este tema um dos quais o magistrado deva 'se utilizar do Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal'. 



    Nesse sentido, entendo que, nos termos da decisão dos Embargos de Declaração, o 'Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal' serviria para orientar procedimentos a serem adotados e não os critérios de cálculo, propriamente ditos, até porque constou na decisão que 'Em relação às supostas omissões quanto aos índices de correção e juros anteriores à utilização do IPCA-E e da TAXA SELIC, (...) a questão foi enfrentada pelo acórdão'. 



    Ressalte-se que a aplicação de entendimento diverso, ou seja, a adoção da taxa Selic simples, geraria prejuízo considerável ao trabalhador quando comparada ao critério anterior (TR + juros de 1%). 



    Por fim, destaco que o entendimento aqui empreendido encontra eco na jurisprudência deste E. TRT: 



    'AGRAVO DE PETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC SIMPLES OU COMPOSTA. A atualização dos créditos trabalhistas deve ser feita com observância da taxa SELIC apurada de forma composta, nos exatos termos do procedimento adotado pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que fez uso da ferramenta" Calculadora do Cidadão "- que aplica a SELIC composta.' (Processo nº 0129000- 24.1998-5.01.0017; 1a Turma, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim; Data de Publicação: 01 /12/2023) 



    'ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. TAXA SELIC COMPOSTA. No julgamento da ADC 58, o Excelentíssimo Relator, ao apresentar o valor do crédito corrigido pela SELIC, utilizando como ferramenta a calculadora do cidadão, o fez partindo do princípio que seria utilizada a taxa SELIC composta no cálculo do crédito trabalhista. Ademais, a apuração da SELIC de forma simples, tal como determinado pelo juízo de origem, é mais desvantajosa para o credor do que a adoção de TR + juros de 1%. Assim, assiste razão ao Autor ao requerer a adoção da taxa SELIC composta.' (Processo nº 0101971-30.2017.5.01.0050; 7a Turma; Relatora: Giselle Bondim Lopes Ribeiro; Data de Publicação: 17/11/2023) 



    'TAXA SELIC. CÁLCULO COMPOSTO. Na decisão proferida nos autos das ADC's 58 e 59 e ADI's 5.867 e 6.021, o STF fez expressa menção à ferramenta calculadora do cidadão do Banco Central, configurando, assim, a aplicabilidade da taxa Selic - sistema especial de liquidação e custódia acumulada composta para fins de atualização do crédito laboral a partir do ajuizamento da ação.' (Processo 0100152-89.2022.5.01.0080; 7a Turma; Relatora: Raquel de Oliveira Maciel; Data de Publicação: 26/11/2023).



     Ante o exposto, dou provimento ao agravo de petição , para determinar que os cálculos observem a utilização da taxa Selic apurada de forma composta."



    Diante disso, por motivo de política judiciária, curvo-me ao entendimento majoritário desta Colenda 1ª Turma, modificando o posicionamento anterior para determinar que a atualização dos créditos trabalhistas deve ser feita com observância da taxa SELIC apurada de forma composta.’



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia gira em torno de saber se a utilização da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central, para cálculo da Selic Acumulada Composta, teria descumprido as diretrizes fixadas nos paradigmas, em especial na ADC 58.



    Da análise dos argumentos colocados na inicial, entendo que assiste razão à parte reclamante, uma vez que o paradigma alude à Selic Simples do período judicial, sob pena de capitalização não autorizada do débito resultante da condenação. Nesse sentido, cito: Rcl 72438, Rel Min. Nunes Marques, julgamento em 2.12.2024; Rcl 60093, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 1º.6.2023; Rcl 54886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 4.8.2022.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão reclamada, com determinação de que outra seja proferida, para fiel observância do entendimento firmado na ADC 58.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente